Tribunal: STF
Processo: HC 248363
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Martins da Gama contra decisão monocrática do Relator do HC 954.523/ES do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF, uma vez que a decisão atacada se mostra teratológica e manifestamente contrária a orientação desta Corte. Argumenta que, ao receber a denúncia, o juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na gravidade abstrata do delito. Aduz que “é um contrassenso o primevo em audiência de custódia conceder a liberdade ao paciente, que vinha cumprindo as condições impostas, para depois, decretar sua prisão preventiva, com fundamento na gravidade abstrata do delito, ilações de risco e credibilidade da justiça, contrariando a firme orientação desta Suprem Corte”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente. 



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto. 



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 25/26): 



    Das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 8574398), verifico que, em audiência de custódia realizada em 02/06/2023, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de condições. O Ministério Público ofereceu denúncia em 02/08/2023 (fls. 02/04, 32788859) e representou pela preventiva do réu Matheus Martins da Gama (Id. 32918412), tendo o magistrado recebido a denúncia em 14/08/2023, quando também expediu o decreto de prisão (Id. 32918418). Consta, ainda, nas informações que, embora foragido, o denunciado, constituiu advogado, e foi capturado em 31/10/2023. Impossível analisar tal tese, sem atentar para o fato de que a ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de tráfico de drogas e associação, majorados pelo emprego de arma de fogo, e envolvimento de adolescente, com 04 (quatro) réus, e procuradores distintos, a revelar a necessidade de diversas diligências para a instrução processual. Outrossim, quanto ao pedido de relaxamento, protocolado em 04/04/2024, vejo que foi devidamente analisado em 10/04/2024 (Id. 40747430), oportunidade em que o magistrado manteve a prisão do paciente, e demais denunciados, e determinou a cobrança das defesas prévias.



    Assim, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, aguardando as apresentações das referidas peças processuais dos demais corréus, pois o impetrante o fez em 29/08/2024 (Id. 49628104), inexistindo qualquer desídia do Poder Judiciário, para o processamento do feito. Em relação à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida (Id. 8349382), foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias. Assim, o juiz manteve a segregação cautelar pelos mesmos motivos explicitados nas decisões anteriormente proferidas, sobretudo na que decretou a preventiva (Id. 32918418), que por sua vez, encontra respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP. E, em se tratando de revisão nonagesimal de prisão preventiva, o STJ possui entendimento de que é suficiente a motivação de que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos. No mais, seguindo o entendimento do STJ, entendo que a segregação cautelar deve ser mantida, eis que necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, a fim de cessar a atuação da associação criminosa pois, segundo o Ministério Público, há fortes indícios de que MATHEUS, e a ré LUANA, vieram do Estado da Bahia, a “mando” de Jadson, para auxiliar no tráfico de drogas, cabendo ao paciente a função de controle das finanças do grupo. Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente